Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705425-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO AGRAVADO: ESCOLA KADIMA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO contra decisão proferida nos autos da ação de abstenção de uso de marca no 0700285-27.2021.8.07.0007 que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a determinação de imediata abstenção pela ré do uso da marca e denominação do Colégio Kadima, em qualquer meio de divulgação, assim como apreensão de mercadorias, produtos, objetos e etiquetas (Id 80959837 – origem). Sustenta ser proprietário da marca registrada Colégio Kadima, buscando valorizar constantemente valorizar a marca, encontrando-se em negociações para montar outras unidades/franquias. Aduz que a ré-agravada, sem qualquer autorização ou ordem judicial, mesmo após contato em 2019 e notificação em 01/04/2020, encontra-se utilizando indevidamente a marca em Santa Catarina, causando-lhe prejuízos de natureza social, econômica, jurídica e técnica. Argumenta possuir probabilidade do direito amparado na Lei no 9.279/96, bem como restar demonstrado o perigo na demora por amargar prejuízos diários ante a perda de matrículas e impossibilidade de comercialização da marca na região em que se situa a ré (Criciúma/SC), a qual, inclusive, divulga cursos com descontos em mensalidades congeladas em sites de amplo acesso nacional, causando confusão e ensejando explicações. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar à ré que se abstenha de utilizar a marca ou qualquer outra denominação do Colégio Kadima, em qualquer meio de divulgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, bem como para determinar a apreensão ou penhora de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros relativos à marca. No mérito, requer a reforma da decisão ora recorrida para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (Id 23482478). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque a concessão da medida antecipatória ora postulada, atinente à imediata abstenção do uso da denominação Colégio Kadima, utilizada pela ré por considerável período, bem como a imediata ordem de apreensão das mercadorias, produtos, objetos, embalagens e etiquetas essenciais ao funcionamento da ré em outro Estado, detém, em princípio, caráter eminentemente irreversível, sendo, dessa forma, mais prudente determiná-la, se o caso, por ocasião do mérito recursal, após apreciação, em cognição exauriente, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora